Tribunal: TJDFT
Processo: 0733419-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MULTA MANTIDA. DEVER DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte devedora em face da decisão que assim decidiu: devido ao esclarecimento prestado pelo credor em que demonstra que a dívida hostilizada e alvo de imposição de multa em desfavor do banco réu continua vigente, embora inserida no campo de valores disponíveis para renegociação, intime-se o banco réu para que comprove de forma efetiva que o débito em questão foi excluído de todos os seus sistemas no prazo de cinco dias, sob pena de nova multa fixa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50086674). Preparo recolhido (ID 50086678).

3. Em suas razões recursais, o agravante, pede o recebimento do agravo com efeito suspensivo e alega que apesar da lei processual não estabelecer limites à fixação da multa, esta deverá mostrar-se, ao mesmo tempo, eficaz à sua finalidade coercitiva e razoável, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte adversa.

4. Contrarrazões oferecidas (ID 53943059).

5. Assim, em sede de cognição sumária e diante da ausência dos requisitos processuais INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Na espécie, não estão presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. (Acórdão 1742872, 07009384520238079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.

6. É ônus do Agravante a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer, a teor do que dispõem os artigos 369 e 373, do CPC. Hipótese em que caberia ao Agravante a juntada de documentos que comprovem o efetivo pagamento e o cumprimento da obrigação de fazer consistente na declaração de inexistência do débito decorrente de operações fraudulentas no cartão de crédito do credor, com a efetiva retirada de tais débitos da fatura do referido plástico, comprovando o cumprimento da obrigação. A multa constitui penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito e devem ser fixadas de modo que a recalcitrância da parte obrigada não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial para a realização da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente (artigos 536, caput e § 1o e 537, caput, ambos, do CPC). No caso, o valor se mostra razoável e proporcional (R$ 5.000,00), não havendo falar-se em afastamento ou diminuição da multa. Precedente desta Turma: (Acórdão 1629595, 07011405720228070011, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos originais. Decisão mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o entendimento predominante nesta Turma de que a disciplina do art. 55 da Lei no 9.099/95 é inaplicável ao julgamento do agravo de instrumento. Ressalvo, contudo, que a matéria aguarda julgamento de pedido de uniformização de jurisprudência (Processo no 0701531-74.2023.8.07.9000) e que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.